Tribunal: TJES
Processo: 5017230-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017230-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS VINICIUS SANTOS MACHADO JUNIOR
COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017230-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS VINICIUS SANTOS MACHADO JUNIOR

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS VINICIUS SANTOS MACHADO JUNIOR contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada no contexto de ação penal que apura suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). O impetrante alega ausência de justa causa para a prisão, destacando primariedade, residência fixa e emprego lícito do paciente, bem como nulidade da abordagem policial por invasão de domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a abordagem policial, que culminou em invasão domiciliar, foi realizada de forma ilegal, com consequente nulidade da prisão;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da nulidade da invasão domiciliar indica que a entrada na residência ocorreu em contexto de flagrante delito, o que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Não há, nos autos, elementos probatórios suficientes que infirmem a legalidade da atuação policial.

4.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe), bem como a presença de objetos indicativos de tráfico (rádio comunicador e dinheiro fracionado), evidenciando risco à ordem pública.

5.

A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, aliada à periculosidade evidenciada pelo envolvimento em atividade organizada de tráfico, justifica a manutenção do cárcere preventivo, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 829068/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência reiterada (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando realizado em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2.

A manutenção da prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, devidamente fundamentados em elementos concretos extraídos dos autos, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis do paciente para afastá-la.

3.

O tráfico de drogas, quando evidenciado por circunstâncias concretas como quantidade e variedade de substâncias, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 319 e 311 a 316; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

1.

STJ, AgRg no HC 829068/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 14/03/2024.

2.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017230-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS VINICIUS SANTOS MACHADO JUNIOR

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo Advogado Diego Auad Cerqueira – OAB/ES 27.093
,
em benefício de

CARLOS VINICIUS SANTOS MACHADO JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da lei n° 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a inexistência de justa causa para a prisão preventiva, sustentando que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, estando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a nulidade da abordagem policial, que teria se baseado em denúncia anônima e culminado em invasão de domicílio sem autorização judicial.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, a alegação de nulidade pela suposta invasão domiciliar carece de elementos probatórios suficientes nesta fase para infirmar a legalidade da atuação policial. O auto de apreensão e o depoimento dos agentes indicam que a entrada na residência ocorreu em contexto de
flagrante delito
, situação que autoriza a mitigação da exigência de mandado judicial, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal:

“
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nessa esteira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça, o crime de tráfico de drogas é classificado como delito permanente, permitindo o ingresso policial sem autorização judicial quando constatada a flagrância:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...) 4. Nos casos de
crime permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo o ingresso sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência do crime.
(...) 6. No caso específico, foi reconhecida a existência de fundadas razões que justificaram a entrada dos policiais no domicílio, dado o fato de
o paciente ter arremessado uma sacola nos fundos do imóvel, que continha as drogas, ao avistar a viatura, caracterizando situação de flagrância no tráfico de drogas
. IV. Ordem denegada.

(HC n. 899073/DF, relator Ministro Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Superado esse ponto, passo ao exame da preventiva decretada na origem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Nessa esteira,
quanto à alegada ausência de justa causa e inobservância ao princípio da homogeneidade, a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes nos autos, como a
quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe), além de itens indicativos de tráfico, como rádio comunicador e dinheiro fracionado
. Tais circunstâncias evidenciam o risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

(...) 5. O afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi devidamente fundamentado pelo Tribunal de origem, que considerou a
quantidade, a variedade das drogas apreendidas (1.465 porções, entre cocaína, maconha e canabinoide sintético), a forma de acondicionamento e a presença de balança de precisão como indicativos de dedicação da paciente à atividade criminosa. (...) IV. ORDEM DENEGADA.

(
AgRg no HC 829068/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2024, DJe14/03/).

Assim, contrariamente ao alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, que se relaciona ao tráfico de substâncias entorpecentes em grandes proporções. O tráfico de drogas constitui grave ameaça à sociedade e, neste caso, a periculosidade do agente se evidencia pelos elementos constantes nos autos, que indicam envolvimento em atividade organizada.

Esclareço, oportunamente, que embora a primariedade e os bons antecedentes sejam condições pessoais favoráveis ao paciente, estas não têm o condão de, por si sós, impedir a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.